Tribunal: TJES
Processo: 5008549-91.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008549-91.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ESPOLIO DE EDUARDO CORREA BARBOSA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS OU PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 609 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA RATIFICADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra a parte autora, em síntese, que o falecido genitor contratou financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário nº 589799363) com a primeira Requerida em 17/03/2023, aderindo ao Seguro Prestamista (Apólice nº 8486) junto à segunda Requerida, com cobertura para Morte Qualquer Causa e capital segurado de R$ 37.804,61. Relata que, com o óbito do segurado em 04/11/2024 em decorrência de cardiopatia (Cardiomiopatia Hipertensiva, Hipertensão Arterial Sistêmica, etc.), o sinistro foi comunicado e a seguradora negou a indenização em 06/02/2025, sob a alegação de que a causa da morte estava relacionada a doença preexistente não declarada. Outrossim, pugna a parte autora pela declaração de nulidade da recusa, a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização para quitação/amortização do saldo devedor do financiamento, no valor total de R$ 33.979,57 (trinta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a devolução das parcelas pagas após o óbito, no montante de R$ 3.861,00 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais), em dobro e a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para:
DETERMINAR
à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. que se ABSTENHA de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, bem como de propor ação de busca e apreensão do veículo, no que tange ao contrato de financiamento nº 589799363, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;
CONDENAR
a Requerida ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. a pagar o valor de R$ 33.979,57 (trinta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para que esta proceda à quitação integral do saldo devedor do Contrato de Financiamento nº 589799363, no nome de Eduardo Correa Barbosa. O valor deverá ser acrescido de juros de mora conforme a taxa SELIC, que já compreende correção monetária, a partir da data do sinistro (04/11/2024), conforme determina o §1º, do art. 406 do CCB/02;
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, a restituir ao Requerente BRUNO FREITAS BARBOSA, a título de Danos Materiais, o valor de R$ 3.861,00 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais), de forma simples, corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal;
CONDENAR
a requerida ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. a pagar ao Requerente BRUNO FREITAS BARBOSA, a título de Danos Morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

3. As recorrentes (Aymoré e Zurich) insurgiram-se contra a condenação em danos morais, alegando, Inexistência de ato ilícito pois a recusa foi pautada em regulação técnica de sinistro e amparo contratual por doença preexistente. Mero descumprimento contratual posto que a negativa de cobertura, por si só, não gera dano moral indenizável e subsidiariamente caso mantida a condenação, pleiteiam a minoração do valor fixado (R$ 5.000,00), sob alegação de excessividade.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da recusa do seguro e à configuração de danos morais. Conforme a jurisprudência consolidada (Súmula 609 do STJ), a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação ou se não houver prova cabal da má-fé do segurado. No caso em tela, as rés não apresentaram provas que afastassem a presunção de boa-fé do de cujus.

6. Quanto ao
dano moral
, embora o mero descumprimento contratual geralmente não o caracterize, a situação narrada ultrapassa o aborrecimento cotidiano. O herdeiro, em momento de luto pelo falecimento do pai, viu-se compelido a continuar pagando parcelas de um financiamento que deveria estar quitado, sob risco de perder o bem e sofrer restrições cadastrais.

7. O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida sem causar enriquecimento ilícito

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)